Tribunal: STF
Processo: Rcl 84430
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADI nº 3.395. Município de Sapucaia do Sul. Lei Municipal nº 3.427/13. Agente de Combate às Endemias. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. Agravo regimental não provido.



    1. O objeto da ADI nº 3.395 envolve tão somente as causas entre o poder público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, e não aquelas que versam sobre vínculo formado pelo regime celetista.



    2. A Lei Municipal nº 3.427/13 estabelece, em seu art. 2º, que o exercício do emprego público de Agente de Combate às Endemias no Município se dará mediante contrato de trabalho sob o regime da CLT.



    3. Agravo regimental não provido.